Tribunal: TJPA
Processo: 0819731-45.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0819731-45.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: TOMAZ JUNIOR SOUZA DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO N°
0819731-45.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

TERCEIRO INTERESSADO:
TOMAZ JUNIOR SOUZA DE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

REQUERIDO
: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCESSO DE ORIGEM:
0000028-73.2012.8.14.0133

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________

EMENTA

DESAFORAMENTO
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
INSUFICIÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. REPERCUSSÃO SOCIAL. ART. 427 DO CPP. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DESLOCADO. PLEITO DEFERIDO.

I. Caso em Exame

1.
Incidente processual de Desaforamento solicitado pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, com o objetivo de transferir a competência para o julgamento da ação penal para outra comarca. O pedido se deve à inadequada infraestrutura do município de Marituba/PA, cujo prédio destinado às sessões do Tribunal do Júri está em reforma sem previsão de término. Aponta também a grande repercussão social do caso, pois o crime ocorreu em um bar.

II. Questão em discussão

2.
A Defensoria Pública se manifestou favoravelmente ao desaforamento, assim como os representantes do Ministério Público em primeiro e segundo grau.

III. Razões de decidir

3.
A decisão se baseou na
falta de instalações adequadas para a realização do júri na comarca de Marituba
, e na necessidade de garantir o pleno andamento do processo. Embora não tenha sido comprovado risco à imparcialidade do júri, a inexistência de estrutura adequada foi considerada suficiente para o deslocamento do julgamento. O Ministério Público também se posicionou favoravelmente ao pedido de desaforamento, ressaltando a inadequação das instalações e a necessidade de celeridade no julgamento. Foi mencionado ainda que a agenda do fórum local estaria causando frequentes redesignações dos julgamentos.

IV. Dispositivo e tese

4.
Foi
deferido o pedido de desaforamento
, com o deslocamento do julgamento do processo nº 0000028-73.2012.8.14.0133 para uma das varas do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA. A decisão teve como principal justificativa a
inexistência de instalações adequadas em Marituba
para a realização da sessão do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:
Art. 427 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pela
concessão do pedido de desaforamento
, nos termos do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de incidente processual de
Desaforamento
, requerido pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, com vistas a deslocar a competência para julgamento em plenário da ação penal n°
0000028-73.2012.8.14.0133 para comarca diversa.

O pleito ocorre em virtude da insuficiência da infraestrutura com a qual conta o município de Marituba/PA, cujo prédio destinado para a realização das sessões do Tribunal do Júri está passando por reformas – ainda sem previsão de finalização.

Em suma, portanto, não existindo no fórum local instalações adequadas para a reunião do Júri, entende-se possível o desaforamento do ato para comarca próxima.

Nesse sentido, considerando a inexistência de estrutura para reunião do Júri no fórum da comarca de Marituba; considerando, ainda, no caso concreto, a grande repercussão social do crime, eis que o fato ocorreu em um bar; é que, com amparo no art. 427, do CPP, represento pelo
DESAFORAMENTO
do julgamento do presente feito para outra comarca, preferindo-se as mais próximas.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa para manifestação. Após, Encaminhem-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por se tratar de réu preso.

Marituba, 23 de outubro de 2024.
WAGNER SOARES DA COSTA.
Juiz de Direito, titular da Vara Criminal de Marituba.

– ID 23475631

Suscitada a se manifestar sobre a representação do juízo de Marituba, a 4ª Promotoria de Justiça Criminal da referida comarca se posicionou
favorável
ao desaforamento (ID 23475632).

A Defensoria Pública do Estado do Pará manifestou-se
igualmente favorável
, indicando, tão somente, não se tratar, na verdade, de réu preso:

A DPE se manifesta em não se opor ao DESAFORAMENTO do julgamento do presente feito para outra comarca, no entanto esclarece não se tratar de réu preso, em consulta aos autos do processo em epígrafe e ao Infopen.

– ID 23475634

No
mesmo sentido
fez constar o MP2G, em parecer:

Dos autos, constatamos que o pedido de desaforamento formulado pelo requerente deve ser acolhido, haja vista a demonstração inequívoca da presença de ao menos 02 (duas) hipóteses configuradoras de tal necessidade, quais sejam, inexistência de instalações adequadas na Comarca de origem para a realização da sessão plenária, bem como, o fato do local possuir agenda própria, completamente desvinculada à atividade jurisdicional, o que estaria ocasionando frequentes redesignações dos julgamentos em Plenário.

– ID 24269632

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do pedido de desaforamento.

Tem-se, no presente caso, uma hipótese-modelo da aplicação do instituto do Desaforamento, previsto no CPP em seu artigo 427:

Art. 427.

Se o
interesse da ordem pública
o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou
mediante representação do juiz competente
, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região,
onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Não obstante a falta de evidências quanto ao suposto risco de parcialidade do corpo de jurados a ser composto por munícipes de Marituba/PA, conforme apontado pelo magistrado responsável pela demanda e reafirmado pelo RMP, o município se encontra desassistido quanto à existência de dependências adequadas à realização de uma sessão de Tribunal do Júri, razão esta suficiente para que a plena realização do procedimento seja garantida mediante o deslocamento do julgamento.

Ao analisar referido incidente, constata-se que demonstrou o que foi exposto pelo Ministério Público no Ofício Conjunto nº. 001/2022-MP/4ª e 6ª PJM, encaminhado ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba.

Logo, considerando a necessidade de realização da sessão do Tribunal do Júri com urgência, uma vez que se trata de réu preso, envolvendo caso de repercussão, e que não há na comarca local apropriado, atualmente, para a realização da referida sessão, outra alternativa não há a não ser o desaforamento, o que, inclusive, foi ressaltado pela douta Corregedora de Justiça da RMB, na época em que o Juízo solicitou a disponibilização do são do júri de Ananindeua.

– Manifestação MP1G, ID 23475632.

Ante o exposto, havendo o pleno preenchimento dos requisitos necessários e indicações claras da inadequação das instalações com as quais conta o juízo de origem,
DEFIRO
o pedido de desaforamento, com o consequente deslocamento do julgamento do processo de n°
0000028-73.2012.8.14.0133
para uma das varas do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 11/02/2025